Tribunal: TJES
Processo: 5004636-90.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004636-90.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HUGO LOPES COSTA
AGRAVADO: ISABEL FERREIRA DA SILVA GOMES
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Hugo Lopes Costa
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco (id 1552320), que, em sede de
cumprimento de sentença

proposto por
Isabel Ferreira da Silva Gomes
, deferiu o pedido de penhora sobre 10% (dez por cento) dos vencimentos do agravante para o pagamento do débito exequendo.

Em suas razões recursais (id 1547421), o agravante sustenta, preliminarmente,
(i)
a ocorrência de prescrição intercorrente, visto que o processo executivo já perdura por 13 (treze) anos, não tendo sido encontrado nenhum bem penhorável;
(ii)
que

a decisão hostilizada é nula, por ofensa ao princípio do contraditório, haja vista a ausência de fundamentação. No mérito, aduz que
(iii)
sua situação não se encontra entre as exceções à impenhorabilidade do salário, previstas no art. 833 do CPC/2015, de tal sorte que a decisão objurgada é ilegal.

Por meio da decisão de id 1560747, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Todavia, após a formulação de pedido de reconsideração (id 1569335), concedi o efeito suspensivo pleiteado (id 1573526).

A parte agravada, embora devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (id 1883113).

É
o
breve
relat
ório
.

Inclua-se em pa
uta para julgamento
.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Hugo Lopes Costa
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco (id 1552320), que, em sede de
cumprimento de sentença

proposto por
Isabel Ferreira da Silva Gomes
, deferiu o pedido de penhora sobre 10% (dez por cento) dos vencimentos do agravante para o pagamento do débito exequendo.

Em suas razões recursais (id 1547421), o agravante sustenta, preliminarmente,
(i)
a ocorrência de prescrição intercorrente, visto que o processo executivo já perdura por 13 (treze) anos, não tendo sido encontrado nenhum bem penhorável;
(ii)
que

a decisão hostilizada é nula, por ofensa ao princípio do contraditório, haja vista a ausência de fundamentação. No mérito, aduz que
(iii)
sua situação não se encontra entre as exceções à impenhorabilidade do salário, previstas no art. 833 do CPC/2015, de tal sorte que a decisão objurgada é ilegal.

Pois bem. Trata-se de decisão que deferiu penhora sobre 10% (dez por cento) dos vencimentos do recorrente para pagamento de verba de natureza não alimentar (indenização por danos morais).

Sobre o tema, é cediço que o Diploma Processual Civil estabelece, em seu art. 833, inciso IV, a impenhorabilidade dos vencimentos, excepcionando tal regra em seu §2º, senão vejamos:

Art. 833. São impenhoráveis: [...]

IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2
o
; [...]

§ 2
o
O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8
o
, e no art. 529, § 3
o
.

Nota-se, portanto, que, não obstante o salário seja, regra geral, impenhorável, essa impenhorabilidade não é absoluta, porquanto o próprio Diploma Processual Civil prevê a possibilidade de penhora para pagamento de dívida alimentícia, independentemente de sua origem, bem como do excedente a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. É dizer, o salário é impenhorável, porém, excepcionalmente, pode haver penhora nas hipóteses previstas em lei.

Aliás, antes mesmo do advento do novo CPC, o Superior Tribunal de Justiça, de há muito, vinha relativizando a impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários, quando tivesse por desiderato o pagamento de prestação alimentícia (c.f. REsp 805.454/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 04/12/2009, DJe 08/02/2010).

Verifica-se, porém, que nenhuma das hipóteses previstas no §2º do supracitado artigo se enquadra no caso em comento, na medida em que os vencimentos do agravante nem de perto excedem a cinquenta salários mínimos, tampouco se trata de execução de verba de natureza alimentar.

Todavia, não obstante a literalidade do código, a jurisprudência pátria tem mitigado a regra da impenhorabilidade salarial, independentemente da natureza da verba executada, quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, senão vejamos o posicionamento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria:

“
A exceção à regra da impenhorabilidade contida no art. 833, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 se aplica somente aos casos de prestação alimentícia, não se estendendo às hipóteses de verba de natureza alimentar, como são os honorários advocatícios.
Fica ressalvada, porém, a hipótese em que, com base na regra geral do artigo 833, IV, do CPC/2015, a penhora de salários é deferida, mas com a preservação de percentual capaz de garantir a subsistência digna do devedor e de sua família
. Precedente da Corte Especial.”
(AgInt no AgInt no AREsp 1645585/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 24/11/2020, STJ).

“4. No julgamento do REsp 1.815.055/SP, (julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020), a Corte Especial decidiu que a exceção contida na primeira parte do art. 833, § 2º, do CPC/15 é exclusivamente em relação às prestações alimentícias, independentemente de sua origem, isto é, oriundas de relações familiares, responsabilidade civil, convenção ou legado, não se estendendo às verbas remuneratórias em geral, dentre as quais se incluem os honorários advocatícios. 5. Registrou-se, naquela ocasião, todavia, que,
na interpretação da própria regra geral (art. 649, IV, do CPC/73, correspondente ao art. 833, IV, do CPC/15), a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018).”
(REsp 1806438/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020, STJ).

Prevalece o entendimento, pois, no sentido de que, “
em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família
” (REsp 1658069/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017).

Logo, de acordo com a tese que vem sendo aplicada pelo Tribunal da Cidadania, a regra da impenhorabilidade também pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória. Ocorre que faz-se necessário, para tanto, que o desconto não comprometa a manutenção digna da vida do executado.

Assim, em que pese a adoção de atual entendimento jurisprudencial, o douto Juízo
a quo,
a meu sentir, se equivocou ao aplicá-lo à presente demanda, tendo em vista a impossibilidade do agravante se manter dignamente com a efetivação da penhora de 10% (dez por cento) dos seus vencimentos.

Com efeito, não há como desconsiderar a atual situação econômica do agravante, que é Inspetor Penitenciário e aufere vencimentos líquidos de aproximadamente R$ 3.000,00. Por possuir três filhos menores, pagar aluguel e financiamento habitacional, boa parte de sua renda já está comprometida. Neste ponto, salta aos olhos que a monta de 20% (vinte por cento) de seus rendimentos é destinado exclusivamente a um dos filhos, que reside com o avô paterno.

Bem por isso, entendo que o agravante logrou êxito em comprovar que não possui, por hora, condições de comprometer qualquer outra parcela de seus vencimentos sem grave prejuízo de sua subsistência digna, notadamente por se tratar de dívida de caráter não alimentar.

Ante o exposto,
conheço
do agravo de instrumento e
dou
-lhe
provimento
, a fim de reformar a decisão objurgada, afastando a determinação de desconto mensal de percentual dos vencimentos do agravante.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
PENHORA DE SALÁRIO
.
PRECEDENTE DO STJ
. IN
APLICABILIDADE AO CASO EM QUESTÃO
.
PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DIGNA DO AGRAVANTE.
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO
.

1
)

Na hipótese em apreço, a Instância Primeva deferiu penhora sobre vencimentos para pagamento de verba de natureza não alimentar (indenização por danos morais).

2
)
Sobre o tema, com suporte no art. 833, IV e §2º, do CPC/2015, é possível constatar que, ão obstante o salário seja, regra geral, impenhorável, essa impenhorabilidade não é absoluta, porquanto o próprio Diploma Processual Civil prevê a possibilidade de penhora para pagamento de dívida alimentícia, independentemente de sua origem, bem como do excedente a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. É dizer, o salário é impenhorável, porém, excepcionalmente, pode haver penhora nas hipóteses previstas em lei.

3)
Outrossim, recentemente, a Terceira Turma da Corte Superior decidiu que “
em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família
” (REsp 1658069/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017).

4)
Todavia, no caso em comento, não há como desconsiderar a atual situação econômica do agravante, que é Inspetor Penitenciário e aufere vencimentos líquidos de aproximadamente R$ 3.000,00 (três mil reais). Por possuir três filhos menores, pagar aluguel e financiamento habitacional, boa parte de sua renda já está comprometida.

5)
Enfim, tem-se que o agravante não possui, por hora, condições de comprometer qualquer outra parcela de seus vencimentos sem grave prejuízo de sua subsistência digna, notadamente por se tratar de dívida de caráter não alimentar.

6
)
Agravo de Instrumento conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.